Tribunal: CARF
Processo: 10925.902579/2012-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GISELA PIMENTA GADELHA
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-10
Data de publicação: 2024-10-01

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10925.902579/2012-11
ACÓRDÃO
3002-003.160 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
10 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
CSM INDUSTRIA E COMERCIO DE FOGÕES LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Contribuição para o PIS/Pasep
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES NÃO
IMPUGNADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO PROCESSUAL.
APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas na
manifestação de inconformidade serão consideradas não impugnadas e,
portanto, devem ser tidas como matérias processualmente preclusas,
devendo o Recurso Voluntário ficar impedido de apreciá-las, sob pena de
ser violado o princípio da não supressão de instância.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade, em não conhecer do Recurso
Voluntário, tendo em vista que a matéria, objeto do presente Recurso, não foi objeto da
Manifestação de Inconformidade.

Sala de Sessões, em 10 de setembro de 2024.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS – Relator

Fl. 183
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.160 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902579/2012-11
2
Assinado Digitalmente
Marcos Antonio Borges – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os julgadores Catarina Marques Morais de
Lima, Gisela Pimenta Gadelha, Keli Campos de Lima, Neiva Aparecida Baylon, Rafael Luiz Bueno da
Cunha (substituto[a] integral), Marcos Antonio Borges (Presidente).

RELATÓRIO
Trata o presente processo Recurso Voluntário interposto em face do acórdão 14-
102.652, proferido pela 2a Turma da DRJ/RPO que julgou improcedente a Manifestação de
Inconformidade interposta contra o Despacho Decisório que homologou parcialmente do direito
creditório requerido no PERD/COMP no 21565.68712.110809.1.1.01-3594, relativo ao 2o trimestre
de 2009, no valor total de R$ 127.769,80 (cento e vinte e sete mil, setecentos e sessenta e nove
reais e oitenta centavos), tendo sido reconhecido apenas o valor de de R$ 119.285,01 (cento e
dezenove mil, duzentos e oitenta e cinco reais e um centavo), glosando o saldo remanescente não
homologado fato que gerou uma exigência total de R$ 12.752,52 (doze mil, setecentos e
cinquenta e dois reais e cinquenta e dois centavos) equivalente ao somatório de imposto, multa e
juros.
Segundo consta no Despacho Decisório e no Relatório de Atividade Fiscal de fls.
09/15, o deferimento parcial decorreu de glosas de crédito relativas a notas fiscais de aquisições
de insumos que não foram apresentadas pela requerente, após intimação da autoridade fiscal. Às
fls. 13/14, a fiscalização apresentou um quadro resumo com as notas fiscais objeto das glosas.
Cientificada da decisão, a Recorrente interpôs Manifestação de Inconformidade
requerendo que fosse reconhecido o integral direito ao crédito de IPI e, por contínuo, homologada
na íntegra a compensação, sob o fundamento de que foram transcritos erroneamente no
preenchimento do PER/DCOMP os números das notas fiscais no 227456, no 285225 e no 16101.
Em julgamento, acordam os membros da 2a Turma da DRJ/POR dar-lhe parcial
procedência determinando a reversão da glosa no que tange ao valor de R$ 3.566,37 e com isso
ajustar o saldo credor para o montante de R$ 122.851,3 e homologar as compensações pleiteadas
até o limite do crédito então reconhecido, em acórdão assim ementado:

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS - IPI
Período de apuração: 01/04/2009 a 30/06/2009
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA.
Fl. 184
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.160 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902579/2012-11
3
Considera-se não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada na manifestação de inconformidade.
PER/DCOMP. GLOSA DE CRÉDITOS. ERRO DE PREENCHIMENTO.
Comprovado o equívoco, no preenchimento do PER/DCOMP, do número da nota
fiscal que gerou o crédito, deve-se reverter a glosa efetuada.
Manifestação de Inconformidade Procedente em Parte
Direito Creditório Reconhecido em Parte

Inconformado, o Contribuinte interpôs Recurso Voluntário foi interposto para
reformar em parte o acórdão no 14-102.652, para reconhecer o direito ao crédito de IPI inerente
às notas fiscais números 4556, 8605, 8606, 12231, 40351, 43275 e 43276
É o relatório.

VOTO
Conselheiro GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS, Relator
Conforme se verifica da Manifestação de Inconformidade de fl. 09, a ora Recorrente
se insurge contra o Despacho Decisório tão somente para requerer o reconhecimento dos créditos
referentes às Notas Fiscais de nos 227456, 285225 e 1601. Vejamos:

Fl. 185
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.160 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902579/2012-11
4
Ao julgar a Manifestação de Inconformidade apresentada, a DRJ reconheceu o
direito ao crédito das notas fiscais mencionadas naquela peça de defesa. Vejamos:

“De fato, quanto às cópias das notas fiscais juntadas pela recorrente (fls. 16/18) e
Livro Registro de Entradas (fls. 19/67), a coincidência dos valores e datas de emissão
evidencia que houve o alegado equívoco de preenchimento. Assim, os verdadeiros
números das notas fiscais são no 227465, no 28225 e no 1610.
Dessa forma, devem ser revertidas as glosas de abril/2009, relativas a essas notas
fiscais, R$ 317,82, R$ 1.051,30 e R$ 2.197,25, totalizando uma reversão de glosa de
R$ 3.566,37.”

Além de reconhecer o direito creditório referente às notas fiscais apontadas pelo
ora Recorrente, a DRJ, como não poderia deixar de ser, entendeu que as demais notas fiscais que
tiveram o crédito glosado pelo Despacho Decisório seria matéria não impugnada. Veja-se:

Conforme consta no demonstrativo de fls. 13/14, elaborado pela fiscalização, foram
glosados os créditos relativos a onze notas fiscais não apresentadas pela requerente.
Em sua manifestação de inconformidade, a interessada defende a legitimidade
relativa a somente três notas fiscais (no 227456, no 285225 e no 16101) das relacionadas pela
fiscalização.
Em relação às demais notas fiscais objeto de glosa, e que não foram sequer
mencionadas pela manifestante, reputa-se matéria incontroversa. A postulante não contestou a
glosa, reconhecendo a licitude do feito. Assim dispõe o Decreto no 70.235 (PAF), de 1972, art. 17:
“Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. A questão não pode mais ser abordada em momento
processual posterior, principalmente no que se refere a recurso voluntário
eventualmente interposto contra o presente Acórdão.”

Já em Recurso Voluntário, o Recorrente se insurge contra as glosas de créditos
relativas às notas fiscais de n.os, 4556, 8605, 8606, 12231, 40351, 43275 e 43276.
Ocorre que, conforme acima demonstrado, tal matéria não foi objeto da
Manifestação de Inconformidade, e, por isso, considerada não impugnada, nos termos do artigo
17, do Decreto no 70.235/72.
Neste contexto, não pode ser conhecido o presente Recurso que aduz matéria não
impugnada quando da Manifestação de Inconformidade.
Fl. 186
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.160 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902579/2012-11
5
Este é o entendimento reiterado da jurisprudência deste C. CARF:

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2004
RECURSO VOLUNTÁRIO. NÃO CONHECIMENTO. ALEGAÇÕES CONSIDERADAS NÃO
IMPUGNADAS. PRECLUSÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO ARTIGO 17 DO DECRETO
No 70.235/72. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas pelo impugnante
serão consideradas não impugnadas e, portanto, nos termos do artigo 17 do
Decreto no 70.235/72, devem ser tidas como matérias processualmente preclusas.
O Recurso Voluntário deve ater-se às matérias mencionadas na impugnação e
analisadas na decisão recorrida, de modo que as alegações que não tenham sido
arguidas na impugnação não poderão ser conhecidas por se tratar de matérias
novas, de modo que se este Tribunal entendesse por conhecê-las estaria aí por violar
o princípio da não supressão de instância que é de todo aplicável no âmbito do
processo administrativo fiscal.(Acórdão no 2003-003.676 – 2a Seção de Julgamento /
3a Turma Extraordinária)

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Data do fato gerador: 13/03/2008, 28/07/2008, 02/09/2008
RECURSO VOLUNTÁRIO. INOVAÇÃO APRESENTAÇÃO DE ALEGAÇÕES NÃO
IMPUGNADAS NA PRIMEIRA INSTÂNCIA. PRECLUSÃO PROCESSUAL. APLICAÇÃO DO
PRINCÍPIO DA NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As matérias que não tenham sido expressamente contestadas na impugnação ou
manifestação de inconformidade serão consideradas não impugnadas e, portanto,
devem ser tidas como matérias processualmente preclusas, devendo o Recurso
Voluntário ficar impedido de apreciá-las, sob pena de ser violado o princípio da não
supressão de instância. (Acórdão no 3201-010.879 – 3a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária)

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
Exercício: 2011
Fl. 187
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-003.160 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 10925.902579/2012-11
6
MATÉRIA NÃO CONTESTADA. INCONTROVERSA.
Nos termos da legislação que rege o PAF, considerar-se não impugnada a matéria
que não tenha sido expressamente contestada.
ALEGAÇÕES NOVAS. NÃO CONHECIMENTO. INOVAÇÃO RECURSAL. PRINCÍPIO DA
NÃO SUPRESSÃO DE INSTÂNCIAS.
As alegações que não tenham sido levantadas à apreciação da autoridade julgadora
de primeira instância administrativa não podem ser conhecidas por se tratar de
matérias novas, de modo que o seu conhecimento violaria o princípio da não
supressão de instância. (Acórdão no 2201-009.310 – 2a Seção de Julgamento / 2a
Câmara / 1a Turma Ordinária)

Portanto, voto por não conhecer o Recurso Voluntário, tendo em vista que a
matéria, objeto do presente Recurso, não foi objeto da Manifestação de Inconformidade.

É como voto.

Assinado Digitalmente
GISELA PIMENTA GADELHA DANTAS

Fl. 188
DF CARF MF
Original